Tribunal: STF
Processo: HC 195236
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jose Francisco Pinheiro, apontando como autoridade coatora o Ministro Sérgio Banhos do Superior Tribunal Eleitoral, que negou seguimento ao HC nº 0601624-31.2020.6.00.0000.
    O impetrante narra que, na origem, o paciente foi condenado “pela prática do crime de falso capitulado no artigo 350 do Código Eleitoral, a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por uma restritiva de direito consistente em prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários mínimos”.
    Aduz que o paciente faz jus ao sursis processual, motivo por que o processo deve ser anulado, com fundamento na violação ao art. 89 da Lei 9.099/95, para a proposta seja ofertada ao paciente.
    Ressalta, ainda, que o paciente está concorrendo ao cargo de vereador nas Eleições de 2020 e pode ter o registro da candidatura indeferido por causa superveniente.
    Pretende, assim, o deferimento da liminar para suspender o curso da ação penal e encaminhar os autos para a Procuradoria Regional Eleitoral analisar os requisitos a fim de ofertar a proposta de suspensão condicional do processo.
    No mérito, requer a concessão da ordem para que a Procuradoria Geral Eleitoral ofereça a proposta de sursis processual.
    Examinados os autos, decido. 
    Trata-se de decisão segundo a qual o eminente Ministro Sérgio Banhos negou seguimento ao HC nº 0601624-31.2020.6.00.0000, uma vez que questionava decisão do TRE consentânea com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Supremo Tribunal Federal.
    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Eleitoral e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise definitiva pelo órgão colegiado. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    Anote-se, por fim, que a decisão impugnada, ao afirmar que “o vício decorrente do não oferecimento ao réu do sursis processual deve ser arguido na primeira oportunidade em que a defesa tem para se manifestar no processo, sob pena de a matéria ficar acobertada pela preclusão”, encontra-se respaldada pela jurisprudência da Corte.
    Nesse sentido, destaco:
    “(…) 6. O não-oferecimento de proposta de sursis processual gera nulidade apenas relativa, passível de preclusão, caso não argüida no momento oportuno. Precedentes. (…)” (RHC 101358, Rel. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 10/9/2010).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente